Tribunal: STF
Processo: ARE 1567899
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Roger Celson Loureiro Cruz contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (doc. 600):



    “APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo torpe, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligências. Não ocorrência. Juiz do processo, destinatário das provas, a quem a lei confere o poder discricionário de indeferir aquelas que entender impertinentes. Inteligência do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal. Alegação de ausência de defesa. Inocorrência. Defesa técnica devidamente exercida por advogado constituído, que atuou emtodos os atos processuais. Adoção de estratégia diversa daquela adotada pelo atual defensor do réu WALTER que, por si só, não causa a nulidade do processo. Alegação de violação ao disposto no artigo 479, do Código de Processo Penal. Insubsistência. Juntada pelo Parquet da sentença condenatória e ata de julgamento dos corréus, processados em autos apartados, que observou o prazo legal, a par de ser de conhecimento das Defesas, diante do acesso que tinham àquele feito (nº 0000579-44.2016.8.26.0306), a despeito de alegações em sentido contrário. Referência à condenação dos corréus. Ausência de prova que tenha sido usada como "argumento de autoridade". Ausência de violação ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal. Procedimento de sorteio dos Jurados e formação do Conselho de Sentença que observou o disposto nos artigo 432 a 435, do Código de Processo Penal. Ausência de previsão legal para intimação dos patronos dos réus para o ato previsto no primeiro artigo, senão da entidade de classe que integram. Preliminares rejeitadas, por insubsistentes, a par da ausência de demonstração de efetivo prejuízo aos réus. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Veredito que optou por uma das versões existentes nos autos e se mostrou em consonância com o contexto probatório. Soberania das decisões do Júri. Dosimetria. Penas base corretamente fixadas no mínimo legal, a seguir majoradas de 1/6 em razão da qualificadora excedente (surpresa). Regime inicial fechado adequado à espécie, diante do quantum das penas e da gravidade concreta do crime. Negado provimento aos recursos.”



     Embargos de declaração não foram acolhidos. (e-doc. 608)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, em síntese, que 



    “O Promotor de Justiça de primeira instância exibiu aos jurados uma sentença condenatória (fls. 2202/2205) que foi extraída de um processo criminal que estava em sigilo e, por isso, os defensores do recorrente não puderam ter prévio acesso ao conteúdo da sentença e foram surpreendidos em plenário do Tribunal do Júri com sua utilização pelo MP como argumento de autoridade.”(e-doc. 628, fl. 9)



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O acórdão recorrido, ao dirimir a controvérsia posta no apelo extremo, assim resolveu as questões (doc. 600 fl.13-16):



    “Melhor sorte não socorre a Defesa de ROGER quando aponta o desrespeito ao prazo previsto no artigo 479, do Código de Processo Penal, por ocasião da juntada da sentença condenatória dos corréus MAICON e EVERTON, proferida nos autos do processo nº 0000579-44.2016.8.26.0576. 



    Com efeito, observa-se que o i. representante do Ministério Público, em 26 de julho de 2022 (terça-feira - uma semana antes do julgamento dos apelantes, ocorrido na terça-feira subsequente, em 02 de agosto de 2022), juntou aos autos a sentença condenatória relativa aos corréus EVERTON e MAICON, e a respectiva ata do julgamento, proferida 04 anos, 03 meses e 08 dias antes, em18 de abril de 2018 (fls. 2195, 2196/2201 e 2202/2205). 



    No dia seguinte à juntada dos referidos documentos, em 27 de julho de 2022 (quarta-feira), a z. serventia providenciou o envio da intimação das Defesas acerca da referida juntada ao Diário da Justiça Eletrônico (fls. 2206), certificando, no dia seguinte, em 28 de julho de 2022 (quarta-feira), que o ato foi "disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 28/07/2022. Considera-se a data de publicação em 29/07/2022, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização" (fl. 2459). 



    Assim, tendo o julgamento ocorrido no dia 02 de agosto de 2022, tem-se que o prazo de 03 dias previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal, foi observado, também, quanto à intimação das partes, tendo em vista que, à luz do § 1º, do artigo 798, do Código de Processo Penal, "Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento", tal como se deu no caso em análise, diante da exclusão da data de disponibilização da intimação do Diário da Justiça Eletrônico, 28 de julho de 2022, passando a fluir o prazo no dia 29 do mesmo mês e ano, sexta-feira, encerrando-se, após a contagem de 03 dias, em 1º de agosto de 2022, observada a parte final do referido dispositivo legal, no sentido de que os prazos "serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado". 



    Ainda que assim não fosse, importa anotar que, como bem observado pelo i. Promotor de Justiça, "os documentos juntados já eram de conhecimento das defesas, pois se tratavamde cópias da ata de julgamento e da sentença dos autos físicos número 0000579-44.2016.8.26.0576, sendo que os defensores já estavam habilitados naqueles autos3 desde 16 de novembro de 2021" (fl. 2604). 



    De igual sorte, não merece guarida a alegação da Defesa no sentido de que o "Promotor de Justiça oficiante, ao participar do julgamento do apelante Roger no Tribunal do Júri de São José do Rio Preto-SP, fez uso (exibição) para os jurados, em plenário, da sentença condenatória dos corréus EVERTON ARAÚJO GARCIA e MAICON DE OLIVEIRA ALMEIDA (fls. 2202/2205) como argumento de autoridade" (fl. 2573). 



    O artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Nota-se que o sobredito dispositivo legal não veda a referência a sentença proferida contra corréus pelo Tribunal do Júri, em autos apartados. De qualquer forma, ainda que se admita interpretação extensiva do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, não é caso de reconhecimento de nulidade do presente feito. 



    Isso porque, o artigo 478, inciso I, do Código de Processo veda a utilização de decisões judiciais proferidas no feito como argumento de autoridade que, conforme destacado por Renato Brasileiro, consiste em “falácia lógica que apela para a palavra de alguma autoridade a fim de validar o argumento” (...) “a conclusão baseia-se exclusivamente na credibilidade do autor da proposição e não nas razões que ele tenha apresentado para sustentá-la . 



    Evidente, portanto, que não basta a mera referência da decisão judicial para que haja nulidade, uma vez que se exige que ela seja utilizada como argumento de autoridade, mesmo porque o artigo 480, §3º, do Código de Processo Penal, permite que os jurados tenham acesso aos autos. 



    No presente caso, consta da ata de audiência, a pedido das Defesas, que "o Promotor de Justiça fez referência à sentença condenatória dos corréus Everton e Maicon, como argumento de autoridade" (fl. 2493), mas não há nenhum elemento que demonstre que a sobredita referência foi utilizada como argumento de autoridade.”



    Imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, o Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente